Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703998-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Banco do Brasil apresentou embargos de declaração contra a decisão proferida no ID 43425771. Em síntese, afirma que ao impugnar os cálculos do credor apresentou planilha indicando o valor devido. Argumenta que apresentou todas as variantes contábeis aplicáveis ao cálculo, ao contrário do que constou na decisão embargada. Afirma que atendou os requisitos legais para a impugnação. Por fim, requer que os embargos de declaração sejam providos para reconhecer o vício apontado. É o breve relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão de não haver indícios de que os cálculos do contador judicial estão incorretos. Diante da impugnação apresentada pelo agravante, o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao contador judicial. Os cálculos do órgão auxiliar demonstraram excesso no valor indicado pelo credor, bem como indicaram que os cálculos do devedor também estavam incorretos. Desse modo, foram homologados os cálculos do contador judicial. Conforme constou na decisão embargada, o executado se limitou a impugnar os cálculos do contador judicial, sem indicar qual foi o desacerto do cálculo do órgão auxiliar, sendo que sequer juntou planilha indicando a diferença entre os seus cálculos e do contador. Além disso, a decisão embargada informou que, em princípio, os cálculos do contador judicial observaram os parâmetros do título judicial. Assim sendo, não há na decisão embargada nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Cabe esclarecer que a análise da questão será mais aprofundada no julgamento do mérito pelo colegiado, sendo que a presente decisão se trata de análise em cognição sumária. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora